Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716832-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIABE ALVES ALEXANDRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas em local de trabalho coletivo. Provas. Emendatio libelli. 1 – Depoimentos dos agentes de polícia que fizeram a prisão em flagrante do acusado e do usuário - que afirmou ter adquirido droga daquele - e a apreensão de droga com o usuário e próximo do local em que estava o acusado são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. 2 – A emendatio libelli -- quando o juiz, na sentença, corrige capitulação jurídica, sem acrescentar qualquer circunstância ou elemento aos fatos -- não traz prejuízo ao réu, que se defende dos fatos e não da definição jurídica feita na denúncia. 3 – Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. 4 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 383, caput, e 384, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2206, porquanto ausente menção na denúncia, bem como inexistente aditamento da peça incoativa apresentada pelo Parquet, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 383, caput, e 384, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não ocorreu afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença, da ampla defesa e do contraditório. Constou na denúncia e foi provado que o tráfico de drogas foi praticado nas proximidades do Estacionamento da Feira dos Importados, local de trabalho coletivo, pelo que deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (CPP, art. 383, caput). A emendatio libelli, como no caso, não traz prejuízo ao réu, que se defende dos fatos e não da definição jurídica feita na denúncia (ID 25729487 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024